Tribunal: TJMT
Processo: 1005498-05.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005498-05.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Efeitos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DIRETOR EXECUTIVO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE RONDONÓPOLIS (IMPRO) (APELANTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS/MT - CNPJ: 32.974.503/0001-54 (APELANTE), DANILO IKEDA CAETANO - CPF: 018.184.911-92 (ADVOGADO), GERALDO CANTARINO VILLELA FILHO - CPF: 327.101.946-00 (APELADO), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO". Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa Helena Maria Bezerra Ramos (convocada), Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

APELAÇÃO — AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA — SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS — INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR A EMENDA CONSTITUTICIONAL No 41, 19 DE DEZEMBRO DE 2003 — DIREITO A APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS.

PARIDADE — EXTINÇÃO — EFEITOS PROSPECTIVOS — ARTIGO 40, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL — REDAÇÃO ATUAL — ARTIGO 7o DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 41, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003 — MANUTENÇÃO — APOSENTADOS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO — NÃO APLICAÇÃO — SERVIDOR APOSENTADO NO ANO DE 2020.

É direito do servidor que ingressou no serviço público antes da publicação da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, aposentar-se com proventos integrais.

No entanto, o § 8o do artigo 40 da Constituição da República Federativa do Brasil, em sua atual redação, extinguiu, com efeitos prospectivos, o direito de paridade entre ativos e inativos. Por força do que dispõe o artigo 7o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, preserva-se, todavia, a paridade dos inativos com os ativos, relativamente àqueles que se aposentaram até a data da sua publicação. No caso, o servidor se aposentou no ano de 2020 a não fazer jus à regra especial de transição referente ao direito à paridade.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Instituto de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis
contra a sentença (Id. 153499156) proferida em
ação de revisão de aposentadoria com pedido de medida liminar
proposta por
Geraldo Cantarino Villela Filho
.

Assegura que “
em 10/08/2020, o apelado requereu a concessão de aposentadoria especial, por exposição a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, com base no art. 40, parágrafo 4o, inciso III, da Constituição Federal e Súmula Vinculante do STF n.o 33.
”.

Assevera que “
as regras de aposentadoria podem ser classificadas em: regras de transição, constantes nas emendas constitucionais, como EC 41/2003 e EC 47/2005, aplicáveis apenas para os servidores que ingressaram no serviço público nos períodos previstos nas respectivas emendas, ou seja, perderão gradativamente sua aplicabilidade; regras permanentes, previstas no próprio texto constitucional e aplicáveis a todos os servidores públicos, tem essa denominação por se aplicarem sem limite temporal definido.
”.

Afiança que “
depreende-se que as regras de aposentadoria do apelado devem seguir o determinado pelo art. 40 da CF/1988, com redação dada pela EC 41/2003, pois implementou os requisitos após a vigência de tal emenda constitucional.
”.

Requer o provimento do recurso para “
julgar improcedentes todos os pedidos formulados pelo apelado, negando a revisão da aposentadoria especial com proventos integrais e paridade
”.

Contrarrazões (Id. 153499163).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 155416162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima expendida,
julgo procedente
o pedido formulado na inicial, p
ara reconhecer o direito do autor de receber os proventos integrais

e

com paridade
, a partir da concessão do benefício de aposentadoria especial, ou seja,
01/09/2020

(Portaria no 2.429/2020).

A diferença deverá ser corrigida segundo o índice do INPC, acrescido de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, incidindo a partir da data da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009 (REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 - Tema 905 – informativo 620).

Sem custas, em face do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/01, que favorece o Réu.

Condeno o requerido ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre as parcelas vencidas, com fundamento no artigo 85, § 3o, I e do Código de Processo Civil.

Para atualização do valor dos honorários advocatícios, incide tão somente correção monetária (IPCA-E) sobre o valor da causa, a partir do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ. E sobre o valor dos honorários, incide juros de mora (índice de remuneração da caderneta de poupança) a partir da data da intimação do devedor para o adimplemento da obrigação, no cumprimento de sentença.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 496, § 3o, III, do CPC). [...]. (Id. 153499156).

Geraldo Cantarino Villela Filho
é servidor aposentado do Município de Rondonópolis no cargo de médico:

Portaria no 2.429 de 01 de setembro de 2020.

Dispõe sobre a concessão do benefício de aposentadoria especial, provento com a integralidade da média ao Sr. Geraldo Cantarino Villela Filho.

Roberto Carlos Correa de Carvalho, Diretor Executivo - Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis - IMPRO, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei Municipal no 4.614 de 25/08/2005, publicada no Diário Oficial de Rondonópolis - DIORONDON aos 31/08/2005, e ...

CONSIDERANDO a disposição legal do artigo 71, inciso III da Constituição Federal de 1988; artigo 47, inciso III da Constituição do Estado de Mato Grosso;

CONSIDERANDO tratar-se de
Servidor efetivo de acordo com a Portaria do Executivo Municipal no 2.154, de 10/03/1993
, que dispõe sobre a nomeação do Sr. Geraldo Cantarino Villela Filho, para o Cargo de Médico, aprovado em concurso público municipal.

CONSIDERANDO a Resolução Normativa do TCE/MT no 001/2009, de 17 de fevereiro de 2009 do TCE e suas alterações.

CONSIDERANDO como
tempo de contribuição
a Certidão expedida pelo Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis sob o no 799/2020 o período de:
10/03/1993 a 31/08/2020
, totalizando: 10.037 dias,
correspondente a 27 (vinte e sete) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias
;

CONSIDERANDO a análise do Laudo de atividade Especial, LTCAT e o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), emitidos pela Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas do Município de Rondonópolis;

CONSIDERANDO a instrução e análise do Processo de no 280/2020 pela Gerência de Benefícios Previdenciários do Impro de acordo com a legislação em vigor;

RESOLVE:

Artigo 1o -
Conceder benefício de aposentadoria especial
, e o provento com a integralidade da média aritmética simples do período contributivo ao Sr. GERALDO CANTARINO VILLELA FILHO, portador do RG no M3401610 SSP/MG, CPF/MF de no 327.101.946-00, efetivo no cargo de Especialista em Saúde, Perfil: Médico, Nível: 09, matrícula no 1301187, lotado na Secretaria Municipal de Saúde;

Artigo 2o - Estabelecer de acordo com o Art. 40, § 4o, III, da Constituição Federal de 1988 e Súmula Vinculante no 33 do STF.

Artigo 3o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, obtendo seus efeitos a partir da data de 01/09/2020, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

Rondonópolis (MT), 01 de setembro de 2020. [...]. (Id. 153498175).

Extrai-se que a Administração considerou o dia 10 de março de 1993 como data de ingresso no serviço público, bem como que na data de 31 de agosto de 2020 o servidor possuía vinte e sete (27) anos, 6 (seis) meses e 2 (dois) dias de tempo de contribuição.

Em relação ao direito de paridade, é necessário que se faça a análise à luz do que dispõe o parágrafo 8o do artigo 40 da Constituição da República Federativa do Brasil, em sua atual redação. Este, com a conformação dada pela Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, ao invés de declarar a paridade entre os ativos e inativos, fez justamente o contrário, isto é, foi responsável por extingui-la.

O dispositivo, antes da alteração referida, dispunha o seguinte:

§ 8o - Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998).

Essa regra da paridade, entre ativos e inativos, estava, aliás, antes mesmo da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, garantida pelo disposto no artigo 40, § 4o, da Constituição da República Federativa do Brasil, em sua redação original de 1988:

§ 4o Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei.

A alteração final, como se disse, ocorreu com a Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, que modificou o disposto no parágrafo 8o do artigo 40, cujo texto assim passou a dizer:

§ 8o É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003).

Em síntese, “
ocorre que, com o advento da Emenda Constitucional 41/2003, foi extinta a paridade entre ativos e aposentados, inclusive quanto à extensão de vantagens, restando garantida apenas a atualização.
”. (TJ/SE, Primeira Câmara Cível, apelação cível 2012205915, relator Desembargador Roberto Eugenio da Fonseca Porto, julgamento em 16 de maio de 2012).

É certo que, nada obstante a Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003 tenha colocado fim à isonomia anteriormente existente, estabeleceu, cautelosa que era, um regime especial de transição, a garantir aos que já
gozavam de aposentadoria ou de pensão à época da vigência da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003 o direito à paridade constitucional com o servidor da ativa.

Trata-se da regra estipulada no artigo 7o da referida Emenda Constitucional:

Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3o desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

Sobre ela, o Tribunal Mais Alto já se pronunciou:

Agravo regimental no recurso extraordinário.
Servidor público aposentado antes do advento da EC 41/03, a qual modificou a redação do art. 40, § 8o, da CF/88. Reestruturação da carreira. Reclassificação. Observância dos critérios objetivos aplicados aos servidores em atividade. Precedentes.

1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que mantida a irredutibilidade dos vencimentos. Dessa forma, o servidor aposentado na última classe não tem o direito subjetivo de ser reenquadrado na última classe da nova carreira reestruturada por lei superveniente.

2.
O Plenário da Corte, no julgamento do RE no 606.199/PR-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, embora tenha reafirmado esse entendimento, ressalvou a situação daqueles servidores que passaram à inatividade antes do advento da EC 41/03, uma vez que a eles foi garantida a regra da paridade, de modo que, na reclassificação, lhes sejam aplicadas as regras objetivas dirigidas aos servidores em atividade.

3. Agravo regimental não provido. (STF, Segunda Turma, RE 900759/GO AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de abril de 2016). [sem negrito no original]

Aliás, a Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005 no parágrafo único do artigo 3o também ressalvou a paridade as aposentadorias concedidas com fundamento no referido artigo, observada a regra de transição somente aos que já
gozavam de aposentadoria ou que preenchiam os requisitos para tanto à época da vigência da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003
.

Art. 3o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2o e 6o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:

I
trinta e cinco anos de contribuição, se homem
, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1o, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.

Parágrafo único.
Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 2003
, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.

[...]

Art. 6o Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à data de vigência da Emenda Constitucional no 41, de 2003.

Tais circunstâncias, portanto, devem ser consideradas na análise de cada caso individual, já que há regra distinta para os aposentados após a reforma constitucional.

Anteriormente já perfilhei outro entendimento, sem observar a distinção da situação jurídica dos aposentados antes e depois da reforma. No entanto, à vista do exposto, faz-se imprescindível ter em conta a referida diferenciação, tal como exige a Constituição da República Federativa do Brasil.

No caso, dúvida não há de que o servidor não faz jus à paridade dos inativos com os ativos, já que o requerimento de aposentadoria voluntária teria sido apresentado no ano de 2020, depois da publicação da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, que ocorreu na data de 31 de dezembro de 2003.

De toda sorte, não teria direito a aposentar-se com fundamento no artigo 3o da Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005, visto que não contava com trinta e cinco (35) anos de contribuição. Aqui é de se registrar que ainda que se considerasse o ano de 1987 para fins de tempo de contribuição o servidor não alcaçaria os trinta e cinco (35) anos de contribuição até a data do requerimento da aposentadoria.

Quanto à integralidade, a Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, no artigo 6o, dispõe: “
Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2o desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações,
que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais
[...]”. [sem negrito no original].

Assim, a considerar que o servidor ingressou no serviço público em 10 de março de 1993 (Id. 153498175), faz jus à integralidade.

Referente à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Com o advento da Emenda à Constituição da República Federativa do Brasil no 113, de 8 de dezembro de 2021, passou a incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (artigo 3o), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

No que concerne aos honorários advocatícios, em virtude da reforma da sentença, o apelante e o apelado decaíram dos pedidos em partes iguais, assim
é consequência natural que sejam eles suportados por ambas as partes, bem como, em conformidade com o artigo 85, §§ 3o e 4o, II, do Código de Processo Civil, que a definição do percentual devido a título de honorários ocorra somente quando liquidada a sentença.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

[...]

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:

[...]

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

[...]

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para:

i
) excluir o direito de paridade;

ii
) determinar q
uanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); em relação aos juros de mora, incidentes a partir da citação, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência; e a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora; e,

iii
)
em relação aos honorários advocatícios,
determinar que a fixação do percentual seja feita, conforme o disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II, do Código de Processo Civil, após a liquidação da sentença, observada a sucumbência recíproca.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023